Tribunal: TJDFT
Processo: 0006968-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. TEMPUS REGIT ACTUM. REJEITADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NORTEADORES. QUANTUM DA PENA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. AJUSTE. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há falar em quebra da cadeia de custódia para crimes praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), por inobservância de regras legais inexistentes à época. Tratando-se de norma puramente processual, não retroage para alcançar delitos cometidos antes da sua entrada em vigor, em atenção ao princípio do tempus regit actum. Preliminar rejeitada.
2. O depoimento dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e constitui relevante elemento probatório.
3. Irretocável a conclusão alcançada em primeiro grau, não havendo se falar em insuficiência de provas e, consequentemente, em absolvição, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII, todos do CPP, quando o acervo probatório é firme e sólido no tocante à prática delitiva.
4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste.
5. Confirmado o arrombamento da porta de entrada da instituição bancária vítima do furto, pela prova oral, pelas conclusões do laudo pericial e, ainda, pelas fotografias juntadas aos autos, restam satisfeitas as exigências fixadas pela Corte Superior, não encontrando amparo o pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP).
6. Quando o magistrado não apresenta fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social, deixando de indicar elementos concretos que permitam concluir pela inadequação da conduta do réu no meio em que vive, impõe-se o decote da circunstância.
7. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base
8. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
9. Reduz-se a penalidade pecuniária, quando não fixada em proporção à reprimenda corporal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.